Tribunal: TJBA
Processo: 8002969-52.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002969-52.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CELIA MARIA ALVES DE JESUS Advogado(s): JULIA ALVES DE ARAUJO APELADO: MARCIO MENEZES DA PAZ Advogado(s):VINICIUS PRAZERES CARDOSO, GABRIEL SOUZA DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA AO LAUDO. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. ART. 477, § 2º, I, DO CPC. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA PERÍCIA INCOMPLETA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 5º, LV, DA CF/88. NULIDADE INSANÁVEL. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em Ação de Nunciação de Obra Nova. A autora alega que a construção de uma laje pelo réu causou danos ao seu imóvel e escoamento indevido de águas pluviais. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de esclarecimentos ao perito, considerando-o extemporâneo, e proferiu decisão baseada unicamente nas conclusões do laudo pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento do pedido de esclarecimentos sobre o laudo pericial, formulado tempestivamente pela parte para sanar dúvidas sobre o nexo de causalidade dos danos, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito de pedir esclarecimentos ao perito (art. 477, § 2º, I, do CPC) é uma faculdade autônoma e decorre do princípio constitucional do contraditório, não se confundindo com a apresentação extemporânea de quesitos. 4. Constatado que a impugnação ao laudo foi tempestiva e versava sobre ponto central da lide (nexo causal entre a obra e os danos), o indeferimento imotivado dos esclarecimentos obstaculiza o direito da parte de influir no convencimento judicial. 5. A prolação de sentença de improcedência fundamentada em prova técnica cuja complementação foi cerceada configura error in procedendo, impondo-se a anulação do julgado para reabertura da instrução processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Tese de julgamento: "1. A parte tem direito à obtenção de esclarecimentos técnicos sobre o laudo pericial sempre que apresentar impugnação específica e fundamentada, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC. 2. O indeferimento imotivado de pedido de esclarecimentos ao perito, quando a prova é essencial ao deslinde da causa, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença." Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 373, I, 477, § 2º, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8020681-05.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 29/03/2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8045059-88.2022.8.05.0000, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, j. 28/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002969-52.2019.8.05.0103, em que figura como apelante CELIA MARIA ALVES DE JESUS e, como apelado, MARCIO MENEZES DA PAZ, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida prestação de esclarecimentos pelo perito judicial, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora